Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-48.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800556-48.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800556-48.2024.8.14.0038

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM – PA

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADO: JOSÉ LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO LÓGICO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR CORRETO FIXADO NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível, manteve integralmente sentença que declarou a nulidade de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais fixados em R$ 3.000,00, além da suspensão dos descontos indevidos .

2 - A questão em discussão consiste em: (a) saber se há contradição interna no acórdão, em razão da menção, na fundamentação, ao valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em aparente divergência com o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença e mantido no dispositivo; e (b) definir se o vício apontado enseja modificação do julgado ou mera correção formal.

3 - Não se verifica contradição lógica entre fundamentação e dispositivo, uma vez que este é claro ao manter integralmente a sentença, fixando a indenização em R$ 3.000,00.

4 - A referência a valor diverso na fundamentação configura erro material de natureza redacional, incapaz de alterar o conteúdo decisório.

5 - A inexistência de recurso da parte autora impede qualquer majoração do quantum indenizatório, sob pena de violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e vedação à reformatio in pejus.

6 - Impõe-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para sanar o erro material, garantindo a precisão do julgado e a segurança jurídica, sem alteração do resultado.

7 - Inviável a atribuição de efeitos modificativos, por inexistir alteração no mérito da decisão.

8- EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800556-48.2024.8.14.0038

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM – PA

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADO: JOSÉ LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S.A.
, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da
Apelação Cível nº 0800556-48.2024.8.14.0038
, que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA .

Na origem, cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
JOSÉ LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA
, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, em face de
BANCO PAN S.A.
, na qual sustenta ter sido vítima de fraude consistente na contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC), sob o nº 0229727078397, com descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, iniciados em 14/05/2019 .

O Juízo a quo, após regular instrução processual, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, declarando a nulidade do contrato, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, ao ressarcimento dos danos materiais no montante de
R$ 3.143,70
, bem como determinando a suspensão dos descontos, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 .

Irresignado, o banco interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, a improcedência da condenação em danos materiais e morais, bem como, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório .

O acórdão embargado, após detida análise do conjunto probatório, concluiu que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, notadamente quanto à autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual e à comprovação da efetiva disponibilização do crédito na conta do autor, reconhecendo a ocorrência de fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mantendo integralmente a sentença .

Nos presentes
Embargos de Declaração
, o embargante sustenta a existência de
contradição interna no acórdão
, especificamente no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Aduz que a sentença de primeiro grau fixou o montante indenizatório em
R$ 3.000,00
, conforme expressamente consignado no dispositivo sentencial .

Todavia, afirma que o acórdão, ao examinar a insurgência recursal relativa ao quantum indenizatório, mencionou que o valor arbitrado seria de
R$ 5.000,00
, reputando-o razoável e proporcional, e determinando sua manutenção, circunstância que revelaria contradição lógica entre o conteúdo decisório e os fundamentos adotados .

Sustenta que tal incongruência compromete a clareza e a exatidão do julgado, gerando incerteza quanto ao valor efetivamente fixado a título de danos morais, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição apontada, com a devida especificação do montante indenizatório final, inclusive com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, notadamente o art. 1.022 do CPC, para fins de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Conforme certidão lançada nos autos, decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800556-48.2024.8.14.0038

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM – PA

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADO: JOSÉ LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade recursal, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

II – DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA

O embargante, BANCO PAN S.A., sustenta haver contradição interna no acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, ao argumento de que a fundamentação do julgado teria mencionado, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao passo que a sentença de primeiro grau fixara expressamente referida verba em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta, nesse passo, que o acórdão teria declarado razoável e adequado o valor de R$ 5.000,00, determinando sua manutenção, conquanto tenha, no dispositivo, desprovido o recurso e confirmado integralmente a sentença atacada. Tal circunstância, segundo o embargante, geraria incerteza objetiva acerca do quantum efetivamente mantido, comprometendo a exatidão do julgado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição, com a devida especificação do montante indenizatório definitivo, inclusive com eventual atribuição de efeitos modificativos. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

III – DA ANÁLISE

3.1. Da natureza do vício: contradição lógica ou erro material?

A primeira e decisiva questão a ser enfrentada consiste em determinar a natureza jurídica do vício apontado pelo embargante: se se trata de contradição interna propriamente dita, apta a ensejar o saneamento via embargos de declaração, ou de mero erro material inserto na fundamentação, sem aptidão para alterar o comando decisório.

A contradição, para os fins do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser interna e lógica, configurando-se quando a fundamentação e o dispositivo são inconciliáveis entre si, de modo que a conclusão do julgado se apresenta em rota de colisão com as premissas que o antecedem. Trata-se, em síntese, de vício estrutural da decisão, que compromete a sua coerência lógico-jurídica.

No caso dos autos, todavia, o exame detido do acórdão embargado revela que o dispositivo é absolutamente inequívoco: o recurso interposto pelo banco foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA. A sentença, por sua vez, fixou a indenização por danos morais expressamente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sendo assim, do ponto de vista lógico-estrutural, o dispositivo do acórdão não comporta qualquer dúvida: o valor que restou definitivamente estabelecido a título de danos morais é, inequivocamente, aquele originariamente fixado na sentença, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

A referência a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no corpo da fundamentação revela-se, à evidência, incorreção numérica de natureza redacional , que não consubstancia vício lógico capaz de comprometer a coerência interna do julgado.

3.2. Da impossibilidade lógica de majoração implícita

Corrobora essa conclusão a análise do contexto processual em que o acórdão foi proferido. Com efeito, o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pelo réu, BANCO PAN S.A., que pleiteava, dentre outros pedidos, a redução ou a supressão da condenação em danos morais. Não houve apelação adesiva, tampouco recurso da parte autora visando à majoração do quantum indenizatório.

Nesse cenário, revelar-se-ia absolutamente ilógico – além de juridicamente vedado pelo princípio tantum devolutum quantum appellatum – que este Tribunal, ao desprover o recurso do réu, tivesse procedido, simultaneamente e de forma implícita, à majoração do valor indenizatório fixado na sentença. Tal interpretação contrariaria frontalmente o sistema recursal vigente, que não admite a reformatio in pejus em desfavor do único recorrente.

Assim, a menção ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na fundamentação do acórdão não pode ser compreendida como majoração silenciosa da condenação, sob pena de se chegar a conclusão processualmente inviável e logicamente absurda.

3.3. Da relevância do saneamento para a segurança jurídica

Embora a divergência numérica identificada na fundamentação não configure contradição lógica invalidante, reconhece-se que a referência equivocada a valor diverso daquele constante da sentença é capaz de gerar insegurança interpretativa, podendo comprometer a liquidação e o cumprimento do julgado.

À vista disso, impõe-se o saneamento do vício, por razões de precisão decisória e segurança jurídica, por meio do acolhimento parcial dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

3.4. Da ausência de efeitos modificativos

Os embargos de declaração, em regra, não se prestam à revisão do mérito do julgado, mas tão somente ao aperfeiçoamento formal da decisão. Os efeitos infringentes, admitidos de forma excepcional pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se verificam quando o saneamento do vício declarado implica, necessariamente, alteração do resultado do julgamento.

Na espécie, a correção do erro material – retificando-se a referência a R$ 5.000,00 para o valor de R$ 3.000,00 – não altera o resultado do julgamento, mas apenas reafirma, com exatidão, o que já foi decidido. Não há, portanto, qualquer fundamento para a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos.

A pretensão do embargante de ver reconhecida majoração implícita ou de reabrir o debate sobre o quantum indenizatório, por via oblíqua, não encontra amparo no sistema processual. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, razão pela qual não há que se falar em efeitos infringentes.

3.5. Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados, registre-se, para os devidos fins, que a matéria controvertida foi amplamente examinada à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, reputando-se satisfeito o requisito.

IV – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, exclusivamente para sanar o erro material constante da fundamentação do acórdão, esclarecendo que o valor da indenização por danos morais, conforme fixado na sentença de primeiro grau e mantido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado ao desprover o recurso de apelação interposto pelo embargante, é de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo em seus demais termos inalterada a ratio decidendi do julgado.

Sem atribuição de efeitos modificativos.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026